Tribunal: STF
Processo: Rcl 91459
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000745-02.2020.5.02.0027), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Em sede de primeiro grau, a MM. Juiz da 27ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Sul julgou procedente o pedido de responsabilidade subsidiária do Metrô-SP, reconhecendo a efetiva fiscalização contratual realizada pela Administração, conforme os seguintes fundamentos:
’Declarar a responsabilidade subsidiária da terceira reclamada (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ) pelas obrigações decorrentes do extinto contrato de trabalho da autora, nos termos da Súmula 331 do C. TST, inclusive encargos previdenciários, fiscais, multas cominadas e despesas processuais.’
Inconformado, o autor interpôs Recurso Ordinário. A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a sentença, atribuindo responsabilidade subsidiária ao Metrô-SP sob o argumento de que a fiscalização, embora comprovada documentalmente, teria sido ‘imprestável’ por não ter garantido o pagamento imediato ao obreiro:
[...]
Após o manejo de Recurso de Revista, Agravo de Instrumento e Agravo Interno perante o TST, a condenação foi mantida. Com o julgamento do Tema 1.118 por este STF em 13/02/2025, o Metrô-SP peticionou demonstrando a necessidade de reforma, mas a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao Recurso Extraordinário, decisão esta confirmada pelo Órgão Especial do TST em 24/02/2026. 
[...]
O acórdão reclamado promoveu indevida inversão do ônus da prova ao presumir a culpa da Administração Pública. O Supremo Tribunal Federal foi categórico ao definir que não há responsabilidade subsidiária do ente público quando a condenação estiver amparada exclusivamente na premissa de inversão do ônus probatório. Nessas hipóteses, permanece imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente da Administração Pública (culpa in vigilando), sendo vedada a presunção de culpa do ente público.”
[...]
No caso em exame, não há prova de conduta negligente imputável ao do METRÔ, tampouco de notificação formal que pudesse configurar ciência prévia de irregularidade e inércia subsequente.
[...]
O acórdão reclamado, entretanto, nos termos dos trechos destacados, afastou-se desse pressuposto essencial e, ainda afirmou que a decisão estava em consonância com o tema 1118 do STF.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 1000745-02.2020.5.02.0027, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou os Temas nº 246 e 1118, confirmando o entendimento exarado na ADC nº 16”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para dar provimento ao recurso da parte beneficiária, reconhecendo a responsabilidade subsidiária do ente público, ora Reclamante, conforme consulta feita ao site daquele Tribunal:

“O contrato de trabalho firmado entre a reclamante e a 1ª reclamada vigorou de 29/11/2018 a 10/01/2020.
Os documentos encartados à defesa dão conta que a recorrente passou a tomar medidas efetivas contra a 1ª reclamada ao ser incitada a faze-lo pela entidade de classe em 13/05/2020.
Por certo, não revela a efetiva fiscalização os questionamentos quanto a cobertura dos postos de serviços, como também não a desvenda a juntada de certidões emitidas pela Secretaria da Fazenda e Procuradoria do Estado quanto a regularidade dos tributos.
De mesma forma, inócua a juntada da certidão negativa do Distribuidor dos feitos na Justiça Do Trabalho, por revelar apenas que a 1ª reclamada não integrava o banco de dados do BNDT em outubro de 2019. A certidão da CEF quanto ao recolhimentos do FGTS foi datada de 12/2019.
À evidência a reclamada decidiu tomar medidas ao ser incitada a faze-lo pela Entidade de Classe e, por certo, de forma tardia, quando o descumprimento das obrigações contratuais pela 1ª reclamada, no que concerne aos contratos de trabalho, já se revelava de forma concreta, demandando inclusive a atuação do Ministério Público 
Assim sendo ineficaz, para efeitos de responsabilidade secundária na solvência do crédito laboral o distrato formalizado, uma vez que sequer foi provocado pelo desprezo contumaz das obrigações resultantes do contrato de trabalho.”

Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a responsabilidade subsidiária do ora Reclamante ao negar provimento ao Agravo em Recurso de Revista, por considerar que a parte ora Reclamante deixou de demonstrar ter exercido fiscalização sobre o cumprimento das obrigações legais e contratuais da prestadora de serviço:

“A análise dos autos nos indica que a agravante somente saiu da inércia ao ser provocada pela entidade de classe no mês de maio de 2020 – quatro meses após o fim do contrato de trabalho do reclamante (fls. 1298) –, não havendo provas no sentido da fiscalização durante o período em que a agravante foi beneficiada pelo labor da reclamante.
Nesse contexto, não havendo o ente da administração pública se desincumbido do supramencionado encargo probatório - e solucionada a lide em conformidade com a jurisprudência desta Corte -, deve ser mantida a decisão agravada.”

O Recurso Extraordinário interposto pela parte ora Reclamante foi sobrestado, para que se aguardasse o julgamento do Tema 1.118-RG. Julgado o paradigma por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Tribunal Superior do Trabalho negou admissibilidade ao recurso por entender não ter havido violação aos paradigmas desta CORTE, sob os seguintes fundamentos:

“Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246).
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível” (eDoc. 11)

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação ao terceirizado, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE por ocasião do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 1000745-02.2020.5.02.0027).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente